Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-39.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – autor que se insurge contra compra com seu cartão de crédito após ser vítima do "golpe da troca de cartão" – imediato conhecimento das compras indevidas pelo autor por meio de mensagens SMS recebidos no meio da madrugada – pronta comunicação dos fatos à central de atendimento do banco réu – irrelevância da forma de

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – autor que se insurge contra compra com seu cartão de crédito após ser vítima do "golpe da troca de cartão" – imediato conhecimento das compras indevidas pelo autor por meio de mensagens SMS recebidos no meio da madrugada – pronta comunicação dos fatos à central de atendimento do banco réu – irrelevância da forma de utilização do cartão de crédito quando a questão versa sobre a falha de serviço ao não possibilitar o estorno da compra e bloquear o repasse ao suposto beneficiário do crédito – ressarcimento devido – danos morais caracterizados – fixação em R$10.400,00 – ação procedente em parte - recurso provido em parte.*